Tribunal: TJES
Processo: 5006586-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006586-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial, acolheu a impugnação da parte ré e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao autor, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, diante dos elementos de prova que indicam patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios em contrário existentes nos autos.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de miserabilidade absoluta, mas que o pagamento das despesas processuais possa efetivamente prejudicar o sustento do requerente e de sua família.

Sinais exteriores de riqueza, como a propriedade de imóveis de alto padrão, patrimônio declarado expressivo, posse de múltiplos veículos e a contratação de advogado particular para o patrocínio de dezenas de ações judiciais, formam um conjunto probatório robusto que afasta a presunção de hipossuficiência.

A análise conjunta dos elementos dos autos demonstra que o agravante possui um padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza jurídica, tendo condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ALBERTO RANGEL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial nº 5006417-16.2023.8.08.0021, ajuizada em desfavor do
EDIFÍCIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA
, acolheu a impugnação apresentada pelo réu e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao autor, ora agravante.

Em suas razões (ID 13426575), o agravante sustenta, em síntese: (i) que sua situação econômica como aposentado não lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, fazendo jus à benesse; (ii) que a gratuidade foi inicialmente deferida após a juntada de documentos que comprovam sua hipossuficiência, como declarações de imposto de renda e extratos de benefício previdenciário; (iii) que a decisão agravada se baseou em alegações infundadas do agravado, que não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza; e (iv) que a jurisprudência pátria não exige estado de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, bastando a demonstração de que os custos do processo podem impactar sua subsistência e obstar o acesso à Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com registro de tese de que o agravante possui elevado padrão de vida, incompatível com o benefício pleiteado, sendo proprietário de imóvel de alto valor, possuidor de múltiplos veículos e litigante contumaz em diversas outras ações com patrocínio de advogado particular.

Pois bem.

De início, forçoso reconhecer que a prolação de sentença no feito originário, pelo não recolhimento das custas processuais diante da revogação da gratuidade de justiça, não enseja a perda do objeto.

E isso porque, conforme entendimento sufragado no âmbito do STJ, a superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024).

No caso, a sentença proferida no feito originário, em data posterior à interposição do agravo, limitou-se a extinguir o processo em razão do não recolhimento das custas processuais, razão pela qual subsiste o interesse na apreciação do recurso.

Em evolução, observa-se que a controvérsia cinge-se em saber se o Agravante faz
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é
relativa
, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado, ao examinar a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade suscitada pelo agravado em contestação, consignou que o agravante, diante dos elementos de convicção acostados aos autos, não se enquadra no perfil exigido ao deferimento da gratuidade.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Volvendo os olhos ao caso concreto, embora o agravante tenha apresentado seus comprovantes de aposentadoria e declarações de imposto de renda, os demais elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente aqueles levados ao conhecimento do juízo pela contestação, formam um conjunto robusto de indícios que afastam a presunção de hipossuficiência.

Com efeito, restou evidenciado que o agravante possui um padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza jurídica, pois, conforme demonstrado,
é proprietário de um apartamento de alto padrão no condomínio agravado, avaliado em mais de R$1.000.000,00
(um milhão de reais - ID 15155904), e declarou possuir uma segunda residência em Vitória/ES em outros processos judiciais (ID 15155897).

Ademais, sua própria declaração de ajuste anual do exercício de 2024 (ano-calendário 2023) informa possuir bens e direitos no valor total de R$653.524,54 (seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
patrimônio este que destoa da condição de quem não pode arcar com as custas de um processo
sem prejuízo do próprio sustento, sendo certo que a notificação ID 15155898 demonstra, ainda, ser
possuidor de múltiplos veículos
, inclusive alguns deles de alto valor.

Soma-se a isso o fato de o agravante ser
litigante contumaz
, patrocinado por advogado particular em mais de 40 ações judiciais movidas contra o condomínio e outros condôminos (ID 15155903), o que reforça a percepção de que possui capacidade financeira para suportar os encargos processuais, conquanto a maior parte tramite pelo sistema dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que a prova dos autos, analisada em sua totalidade, infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, demonstrando que o agravante possui condições de arcar com as despesas do processo. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA E ATIVOS FINANCEIROS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BARBARA VIEIRA BASTOS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução opostos em face de TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. A agravante sustenta que a decisão impugnada baseou-se apenas em seu salário bruto, sem considerar as despesas apresentadas, e reitera que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos trazidos aos autos, como a renda mensal e os ativos financeiros da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR Presunção de Hipossuficiência: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, os contracheques e a declaração de bens apresentados indicam renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Renda e Ativos Financeiros: A recorrente possui remuneração bruta mensal de R$8.201,28, com renda líquida de R$5.555,50, além de ativos financeiros que totalizam cerca de R$10.898,51, conforme documentação anexada. Tais valores afastam a presunção de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado no TJES. Contratação de Advogado Particular: A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício da gratuidade, é um elemento que, somado aos demais dados financeiros constantes dos autos, reforça a incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. A contratação de advogado particular, somada a outros elementos financeiros, pode ser considerada para afastar a presunção de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP; STJ, Súmula 393. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006448-65.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)